Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731829-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON FERREIRA LIMA DE PAIVA AGRAVADO: JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON FERREIRA DE LIMA DE PAIVA, em face de decisão proferida noprocesso em fase de cumprimento de sentença no 0742466-45.2023.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível da Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada pela parte agravante e deferiu a penhora no rosto dos autos em processo de inventário, nos seguintes termos: “Da impugnação Trata-se de cumprimento de sentença. Verifico que a impugnação id 235364887 não foi recebida, nem tampouco apreciada. Ausentes os requisitos previstos no § 6o do art. 525 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. À parte exequente quanto à impugnação ofertada pela parte devedora, cabendo-lhe juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Da penhora no rosto dos autos Não obstante, defiro, na oportunidade, o pedido da parte exequente e determino a penhora no rosto dos autos do processo no 0003989-63.2001.8.07.0016, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, de todos os valores aptos ao pagamento da dívida em nome da parte executada nestes autos, ROBSON FERREIRA LIMA DE PAIXA, CPF no 717.623.101-04, no valor de R$ 19.277,81 (dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), até julgamento da impugnação e apuração do montante efetivamente devido. Oficie-se à Vara respectiva quanto à penhora deferida. Cópia desta decisão deverá acompanhar o documento, a ser enviada via comunicação entre órgãos. Após, conclusos para julgamento.” Em síntese, defende a impenhorabilidade da herança. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade da herança. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Não há probabilidade do direito da parte agravante, De acordo com os artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, uma vez aberta a sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários. Contudo, até que ocorra a partilha, o direito dos coerdeiros permanece indivisível. Na espécie, a penhora no rosto dos autos dos direitos hereditários da parte agravante no processo n.o 0003989-63.2001.8.07.0016, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF é cabível conforme entendimento firmado pelo C. STJ (REsp 920.742/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 23/02/2010) e adotado por este Tribunal de Justiça (Acórdão 1881235, 07161362520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024). Da mesma forma, os valores que integram o patrimônio do espólio não ostentam natureza de verba alimentar, o que afasta alegada proteção legal. Por fim, não há perigo de dano posto que sequer individualizada a cota parte do agravante naqueles autos. Ante o exposto, indefiro o pedido concessão de efeito suspensivo. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator